Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-22.2022.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida celebração dos contratos impugnados pela autora. Hipótese em que, contestada pela parte ativa a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo réu, não se interessou ele na produção da perícia grafotécnica, ônus que lhe incumbia. Inexigibilidade dos débitos declarada. Falha na segurança do

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Ação declaratória e indenizatória. Falta de prova da válida celebração dos contratos impugnados pela autora. Hipótese em que, contestada pela parte ativa a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo réu, não se interessou ele na produção da perícia grafotécnica, ônus que lhe incumbia. Inexigibilidade dos débitos declarada. Falha na segurança do serviço bancário. Abusividade dos descontos das prestações em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, causando-lhe sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Negligência da instituição financeira evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Sentença em parte reformada para condenar o banco também ao pagamento de indenização por danos morais. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.